Tribunal: CARF
Processo: 16624.002573/2007-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16624.002573/2007-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.634 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
AGNELO LEANDRINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
INTEMPESTIVIDADE . IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO
RECURSO .
Não será conhecido para apreciação e julgamento do mérito o recurso
interposto junto ao órgão julgador administrativo após transcorrido o prazo
legal para sua apresentação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-61.049 da 21a Turma da DRJ
no Rio de Janeiro (1)/RJ (fls. 44 e segs.).
“Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a Notificação de Lançamento (fls.
11/13) que alterou o resultado de sua Declaração de Ajuste do ano-calendário 2004, de
imposto de renda a restituir de R$ 687,28 para imposto de renda a pagar de R$ 687,28.
Conforme enquadramento legal de fls. 12.
O lançamento em questão majorou os rendimentos tributáveis declarados pelo
contribuinte, por ter sido constatada a omissão dos rendimentos recebidos de Instituto
Nacional de Seguridade Social no valor de R$ 10.867,28, conforme DIRF entregue pela
fonte pagadora. Fundamentação legal: artigos 1° ao 3° e parágrafos e artigo 6° da Lei
7.713/88, artigos 1°e 3° da Lei 8.134/90, artigo 1°, da Lei 9.887/99.
Inconformado, o contribuinte apresenta impugnação (fls. 01/03), por meio de seu
procurador fls. 22, em que alega, em síntese, que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16624.002573/2007-55
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.634 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16624.002573/2007-55

1- é curador de seu filho Agnelo Sampaio Leandrini, interditado judicialmente por ser
portador de “síndrome de down”;
2- o rendimento declarado no valor de R$ 20.984,44 é referente à pensão da ex-
servidora Irene Sampaio Bentovoglio deixada para seu filho Agnello Sampaio
Leandrini;
3- segundo laudo do IMESC, Agnello Sampaio Leandrini é portador de retardo mental
moderado ou F1 conforme codificado na CID 10, tal patologia o priva das condições
necessárias para com discernimento exercer os atos da vida civil;
4- a interdição foi declarada por sentença transitada em julgado em 04 de abril de
2004.“

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
“Em sua Declaração de Ajuste do ano-calendário 2004, o contribuinte informou
recebimento de rendimentos tributáveis, recebidos do Governo do Estado de São Paulo,
no valor de R$ 20.984,44.
O lançamento em questão adicionou à base de cálculo declarada rendimentos recebidos
do instituto Nacional de Seguridade Social no valor de R$ 10.867,28.
Na impugnação, o contribuinte não se insurge contra a omissão de rendimentos
recebidos do INSS, apenas alega que os rendimentos declarados foram recebidos pelo
seu dependente Agnello Sampaio Bentivoglio Leandrini de quem é curador. Aduz,
ainda, que, esses rendimentos deveriam ter sido informados como isentos já que o
beneficiário seria portador de moléstia grave.
A possibilidade de alteração do lançamento por meio de impugnação, conforme dispõe
o art. 145, I, do Código Tributário Nacional, restringe-se à infração identificada no auto
de infração, no caso, a omissão dos rendimentos recebidos do INSS.
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado
em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
A alteração pretendida extrapola o objeto do lançamento e visa retificar uma informação
prestada pelo próprio contribuinte na declaração de ajuste. Tal alteração somente
poderia ter sido efetuada com a apresentação de declaração retificadora antes de
iniciado o procedimento fiscal.
Entretanto, ainda que, pelo princípio da verdade material, fosse apreciada essa matéria,
em face dos documentos juntados, não lograria êxito o contribuinte em sua impugnação.
Conforme Certidão de Interdição de fl.18 e Certificado de fl. 17, o contribuinte foi
nomeado curador de Agnello Sampaio Bentivoglio Leandrini, seu filho, em razão de
retardo metal moderado que lhe priva das condições necessárias para, com
discernimento, exercer os atos da vida civil.
Demonstrativo de Pagamento de fls. 15/16 indica que Agnello Sampaio B. Leandrini é
pensionista do Governo do Estado de São Paulo (IPESP), tendo auferido no ano-
calendário 2004 o total de rendimentos no valor de R$ 20.984,44, conforme DIRF de fl.
35.
Com a entrada em vigor da Lei 7.713 de 22 de dezembro de 1988, foi concedida a
isenção do imposto de renda incidente sobre os proventos de aposentadoria ou reforma
motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia
profissional ou portadores de alguma moléstia grave previamente indicada da norma:
Art. 6° (...)
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.634 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16624.002573/2007-55

XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia
grave, estado avançados da doença de Paget (osteíte deformante), síndrome da
imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo
que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;(grifou-se)
A Lei 9.250 de 1995, alterou a redação deste inciso, mantendo-se, entretanto, a
necessidade de que fossem rendimentos recebidos a título de aposentadoria ou reforma:
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
sem serviços, e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose-múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei
9.250, de 1995);(grifou-se)
Atualmente vige a alteração imposta pela Lei 11.052 de 2004, a qual estabeleceu a
seguinte redação:
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no
11.052, de 2004) (grifou-se)
O artigo 30, da Lei no 9.250, de 26/12/1995, determina que, a partir de 1o de janeiro de
1996, para reconhecimento de novas isenções, a doença seja comprovada por laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, como se verifica na transcrição do texto legal que se segue:
“Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.”
A Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, define a data de início da
aplicação desta isenção, no art 5o, §2°:
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
(...)
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida
(Aids) e fibrose cística (mucoviscidose);
(...)
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.634 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16624.002573/2007-55

I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
Assim, pode-se concluir que a isenção aplica-se nos casos em que o beneficiário é
portador de alguma das doenças especificadas na legislação, atestada por laudo médico
oficial, e desde que os rendimentos sejam provenientes de aposentadoria, reforma ou
pensão.
No caso, embora não tenha sido apresentado o laudo pericial oficial, o Certificado
emitido pela diretora do Sexto Ofício Cível da Comarca de Guarulhos comprova que a
moléstia que causou a interdição de Agnello Sampaio Leandrini é “retardo mental
moderado ou F71, conforme codificado na CID 10”.
O
código
F
71
do
CID
10
(disponível
no
sítio
http://www.cremesp.org.br/pdfs/cid10_ultimaversaodisponivel_2012.pdf,
em
04/09/2012) é descrito como:
F71.0 Retardo mental moderado menção de ausência de ou de comprometimento
mínimo do comportamento.
As normas acima transcritas identificam como isentas os proventos de aposentadoria e
pensão recebidos por portadores de alienação mental.
No Manual de Avaliação das Doenças e Afecções que Excluem a Exigência de Carência
para Concessão de Auxílio-Doença ou Aposentadoria por Invalidez aprovado pela
Orientação Interna INSS/DIRBEN no 81, de 15 de janeiro de 2003, no item 2.1 estão
relacionados os casos considerados como de alienação mental:
2.1 - São necessariamente casos de Alienação Mental:
a) estados de demência (senil, pré-senil, arterioesclerótica, luética, coréica, doença de
Alzheimer e outras formas bem definidas);
b) psicoses esquizofrênicas nos estados crônicos;
c) paranóia e a parafrenia nos estados crônicos;
d) oligofrenias graves.
No item 2.3 são identificados os casos que não são de alienação mental:
2.3 - Não são casos de Alienação Mental:
a) transtornos neuróticos da personalidade e outros transtornos mentais não
psicóticos;
b) desvios e transtornos sexuais;
c) alcoolismo, dependência de drogas e outros tipos de dependência orgânica;
d) oligofrenias leves e moderadas;
e) psicoses do tipo reativo (reação de ajustamento, reação ao "stress");
f) psicoses orgânicas transitórias (estados confusionais reversíveis).
É de se destacar que oligofrenia é sinônimo de deficiência ou de retardo mental.
Assim, como o retardo mental moderado não pode ser considerado como caso de
alienação mental, a moléstia de que é portador Agnello Sampaio Leandrini não torna os
proventos de pensão recebidos por ele isentos do imposto de renda.
Dessa forma, em face de todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação,
mantendo integralmente o crédito tributário exigido. “

Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.634 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16624.002573/2007-55

Cientificado da decisão de primeira instância em 19/10/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 21/11/2012, Recurso Voluntário, fl. 47.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

Intempestividade - Impossibilidade de conhecimento do recurso
O Decreto 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal,
estabelece em seu art. 33 o prazo para interposição de recurso voluntário junto ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF de decisão da autoridade julgadora de primeira
instância, conforme segue:
"Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão." (grifei)

No que diz respeito à contagem dos prazos, esclarece o mesmo diploma legal:
"Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato."

Quanto à modalidade de intimação por via postal e, após frustrada a mesma, por
edital, tem-se do mesmo Decreto 70.235/72, conforme redação dada pela Lei n° 11.196, de 2.005
"Art. 23. Far-se-á a intimação:
...
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
...
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
...
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência.

Verifica-se da cópia do aviso de recebimento dos correios (AR), acostada à fl. 44,
que o Acórdão da turma julgadora da DRJ foi recebido no endereço do contribuinte em
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.634 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16624.002573/2007-55

19/10/2012, uma sexta-feira, data em que se considera para os fins legais dada ciência ao
contribuinte.
Do carimbo da repartição da Receita Federal em Guarulhos/SP, postado no
Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte (fl. 47) tem-se que o mesmo foi entregue em
21/11/2012 (quarta-feira).
Aplicando-se o estabelecido nos dispositivos acima citados, tem-se que a data
limite para entrega foi o dia 20/11/2012 (terça-feira), logo a entrega do recurso deu-se após o
encerramento do prazo legal.
Assim sendo, o recurso voluntário é INTEMPESTIVO, e por essa razão não deve
ser conhecido.

CONCLUSÃO:
Diante do exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso voluntário e
com isso manter a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 92
DF CARF MF
Original